Tribunal: TJSP
Processo: 2281350-26.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Inocorrência – Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou "à serventia a remessa dos autos ao cartório distribuidor para que seja alterada a classe processual para constar que se trata de ação cautelar antecedente" – O embargante alegada a ocorrência de omissão no acórdão embargado, acerca da satisfação da pretensão dos autores, questão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Inocorrência – Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou "à serventia a remessa dos autos ao cartório distribuidor para que seja alterada a classe processual para constar que se trata de ação cautelar antecedente" – O embargante alegada a ocorrência de omissão no acórdão embargado, acerca da satisfação da pretensão dos autores, questão que não foi analisada na decisão agravada – Matéria que deveria ser alegada e discutida nos autos originários, nos quais, inclusive, foi proferida sentença de procedência da ação, contra a qual foi interposto recurso de apelação – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.